Tribunal: TJSP
Processo: 0017085-28.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Calúnia
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária – Comarca de Bauru e o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, nos autos do Pedido de Explicações ajuizado em razão de alegações de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo de Direito da Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária – Comarca de Bauru e o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, nos autos do Pedido de Explicações ajuizado em razão de alegações de calúnia e difamação.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar o pedido de explicações previsto no artigo 144 do Código Penal, considerando a natureza cautelar do pedido e sua vinculação à fase investigativa criminal.
III. Razões de Decidir 3. O pedido de explicações é uma medida preparatória para eventual ação penal privada, vinculada à fase investigativa, justificando seu processamento pelo Juízo das Garantias. 4. A competência do Juízo das Garantias inclui o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais, conforme o artigo 3o-B do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo de Direito da Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária – Comarca de Bauru. Tese de julgamento: 1. O pedido de explicações em juízo é vinculado à fase investigativa criminal, justificando sua competência pelo Juízo das Garantias.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 144.
Código de Processo Penal, art. 114, inciso I; art. 3o-B.
Resolução no 939/2024 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Jurisprudência Citada:
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF.